Tribunal: TJSP
Processo: 1001200-73.2017.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Prova de que o acidente foi causado pelo réu, que desrespeitou regra de preferência e interceptou a trajetória da motocicleta do autor.
- Pedido de indenização material procedente em parte - Ausência de prova do custo do reparo da motocicleta.
- Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova, mas se afere, resultando por si da

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Prova de que o acidente foi causado pelo réu, que desrespeitou regra de preferência e interceptou a trajetória da motocicleta do autor.
- Pedido de indenização material procedente em parte - Ausência de prova do custo do reparo da motocicleta.
- Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova, mas se afere, resultando por si da ação ou omissão culposa, in re ipsa, porque se traduz em dor física ou psicológica – Indenização devida e mantida - Recurso provido em parte.